Tribunal: TJDFT
Processo: 0724953-93.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0724953-93.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. RECORRIDO: ROBERTTH MOREIRA DE JESUS NETO PARENTE D E C I S Ã O O Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Tema no 1.264, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes — individuais ou coletivos — que tratem da possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, inclusive mediante inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos, matéria que constitui o objeto da presente demanda. Assim, cumpra-se a determinação da instância superior, suspendendo-se o curso do processo até o julgamento definitivo do referido tema pelo Superior Tribunal de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito